Tribunal: TJMT
Processo: 1015739-26.2019.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015739-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANNE KAROLINE COUTINHO BORGES - CPF: 021.913.721-80 (APELADO), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
APELO PROVIDO.

1.

Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor(a) da demanda
para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave,
inegável é a realização de prova pericial, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração.

2.

O julgamento antecipado da lide, cuja matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL N.
1015739-26.2019.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

A
PELADO:

ANNE KAROLINE COUTINHO BORGES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança
nº 1015739-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
Anne Karoline Coutinho Borges
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso

ao pagamento a título de Adicional de Insalubridade à Apelada, no equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre seu salário, retroativo ao período de abril de 2015 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, observado o lapso prescricional, de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Extrai-se dos autos que, a Apelada
foi contratada no serviço público estadual em 10/6/2015 como médica clínica, profissional de Nível Superior, lotada no Hospital Adauto Botelho.

De início, suscita o Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa, por ausência de prova pericial.

No mérito, argumenta que
,
a caracterização da insalubridade, e, assim, a potencialidade de causar doença profissional, dentre outros fatores, depende da natureza, da intensidade e do tempo de exposição ao agente agressivo. Tais fatores não foram esclarecidos no processo, ante o julgamento antecipado do feito, sem que estivesse devidamente comprovado o direito e ao adicional de insalubridade e, principalmente, o grau proporcional.

Acrescenta que,
não há no caso concreto qualquer narrativa de exposição a agente insalubre, sobretudo porque o laudo menciona o grau de insalubridade tão somente em razão da não utilização de EPI's pela presença de supostas bactérias. Tanto é que para os demais pontos, não apontou presença de insalubridade.

Afirma que,
ainda que constate ser devido o adicional de insalubridade, certo é que não será em seu grau máximo, por não ter o mesmo contato com os pacientes que teriam outros profissionais da saúde.

Garante que,
não restou expresso se a parte recebeu os EPIs e se exerceu regularmente o labor com o uso de uniforme, botas e luvas de borracha, para fins de verificação se trabalhou devidamente protegida de eventuais agentes insalubres,
razão pela qual,

deve ser julgado improcedente o pedido de percepção do adicional de insalubridade em grau máximo, seja porque a Apelada não comprovou o exercício do labor em

condições insalubres,
seja porque há nos autos indicativo de que o Sindicato de sua categoria obteve liminar para compelir o Estado a realizar a entrega dos EPI`s.

Reforça, ademais, que,
o
fato de o ambiente de labor ser hospitalar não enseja, por si só, o reconhecimento de que tenha havido exposição habitual e sistemática a agentes patológicos ou situação capaz de levar à condenação ao pagamento de adicional de insalubridade.

Aduz que,
é
assente na jurisprudência que as atividades desenvolvidas em hospitais, somente, são classificadas em grau máximo de insalubridade, as que implicam em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados. Para os demais (enfermarias, emergências, ambulatórios etc.), o adicional é classificado em grau médio, conforme prevê a Norma Regulamentadora 15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego.

Por fim, ressalta que, a Recorrida alegou que exerce suas funções no Hospital Adauto Botelho, ficando exposta a diversos pacientes doentes, bactérias, vírus e microrganismos, no entanto,
não há comprovação de que mantém contato permanente com pacientes que possuam doenças infecciosas, sobretudo porque o Hospital Adauto Botelho atende pacientes portadores de doenças mentais, que, como se sabe, não são contagiosas.

Diante desse contexto, assegura que,
são insuficientes as razões da sentença para fundamentar o presente caso, devendo, com a devida vênia, ser anulada, para que haja oportunidade de individualização da aplicação do instituto ao feito.

Por essas razões, requer o provimento do apelo, para que o ato sentencial seja reformado,
declarando-se a nulidade da sentença, e que sejam julgados improcedentes os pedidos. Na eventualidade de afastamento, o que não se espera, os valores são fixados a partir do Laudo pericial, o que não foi elaborado, nos termos das decisões do Superior Tribunal de Justiça.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 75553473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 76795972, por ausência de interesse público abstém-se de se manifestar.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de agosto de 2021.

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança
nº 1015739-26.2019.8.11.0041, ajuizada por
Anne Karoline Coutinho Borges
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso

ao pagamento a título de Adicional de Insalubridade à Apelada, no equivalente a 40% (quarenta por cento) sobre seu salário, retroativo ao período de abril de 2015 até a data da implantação do adicional em folha de pagamento, com reflexos no 13º salário e férias, observado o lapso prescricional, de 5 (cinco) anos anteriores à propositura da demanda, com juros e correção monetária, cujos índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado Tema nº 810 do Supremo Tribunal Federal.

Primeiramente, verifico que a
preliminar de cerceamento de defesa
arguida pela parte Apelante
confunde
-se com o
mérito
,
motivo pelo qual com ele será analisada.

Pois bem.

O artigo 7º, inciso XXIII, da CRFB, assegura o percebimento de adicional para aqueles que exercem atividades insalubres ou perigosas, na forma da lei, e o art. 39 da Constituição da República prevê a autonomia dos Estados para organizarem sua estrutura administrativa e o regime de trabalho de seus funcionários.

No caso dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso
, a Lei
Estadual
nº
04/90
prevê
em seus artigos
87 a 91
,
o pagamento de adicional de penosidade,
insalubridade
e periculosidade aos servidores
estaduais de acordo com a legislação pertinente.

No tocante ao adicional de insalubridade,
impõe-se
aferir o grau de exposição aos fatores de risco sofrido pelos trabalhadores, para fins de se determinar o valor do adicional, que varia a depender da exposição mínima, média e máxima, consoante previa o art. 2º da Lei n. 8.563/2006 e atualmente dispõe o art. 2º da Lei Complementar Estadual n. 502/2013.

A propósito, a Lei Complementar Estadual n. 502/2013 estabelece, em seu art. 3º, que a caracterização da insalubridade nos locais de trabalho respeitará as Normas Regulamentadoras oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego aplicadas aos trabalhadores em geral.

Convém mencionar que,
a Instrução Normativa n. 06/2018 - SAD/MT, que disciplina a concessão do adicional de insalubridade no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de Mato Grosso, estabelece que
o adicional de insalubridade será concedido somente após a caracterização e justificativa por meio da emissão do Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que deverá comprovar a realização das atividades laborais em condições insalubres nos termos dispostos no Manual de Saúde e Segurança no Trabalho e nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego
, cuja elaboração é de responsabilidade da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional.

Feitas essas considerações, passo ao exame da moldura fático-jurídica delineada aos autos.

Para saber se a atividade é ou não insalubre, bem como aferir o grau de insalubridade, se mínimo, médio ou grave,
inegável é a realização de prova pericial.

Ressalta-se que,
o ato sentencial
julgou antecipadamente a lide
, considerando
o Laudo Técnico de Condições do Ambiente do Trabalho – LTCAT coligido pela Recorrida (ID 75551988),
contudo
, este foi realizado por uma empresa particular (Excelência Medicina & Segurança do Trabalho), cujo perito foi nomeado pelos colaboradores do Hospital Adauto Botelho,
de modo que não se trata de uma perícia oficial
.

A propósito,
à

título de reforço argumentativo, cito trechos do
laudo da referida perícia em que o subscritor descreve a hipótese de insalubridade a que submetia a Apelada:

Conclusão:
Baseando-se tecnicamente na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978, NR15-Atividades e Operações Insalubres: A descrição/Atividades fornecidas pelo trabalhador; na avaliação qualitativa das atividades e funções desempenhadas como Médico Clinico Geral/Psiquiatra no setor Atendimento Clínico, está exposto a agentes nocivos à saúde do trabalhador, se enquadrando no Anexo nº14-Agentes Biológicos
(trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou materiais infecto contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como os que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados
),da NR-15,portanto somos de parecer que a mesma faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau máximo
no valor de 40%.

Por sua vez, a Norma Regulamentadora n. 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (atual Secretaria do Trabalho), ao tratar sobre as atividades e operações insalubres, assim dispõe em seu Anexo XIV:

AGENTES BIOLÓGICOS

Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.

Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Insalubridade de grau médio

Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:

-hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);

- hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais);

- contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos;

- laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico);

- gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico);

- cemitérios (exumação de corpos);

- estábulos e cavalariças; e

- resíduos de animais deteriorados.

Nota-se que,
o perito responsável descreveu a hipótese de exposição à situação de insalubridade
em grau médio
,
porém, ao concluir, apontou o percentual do grau máximo
, de sorte que o laudo em questão sequer demonstra, com precisão, a real extensão da insalubridade verificada na hipótese.

Dessa forma,
tenho que a produção da prova pericial se revela imprescindível, pois o laudo constante dos autos não serve como prova das alegações da Apelada.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PERÍCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
Controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. Cerceamento de defesa caracterizado porque o MM. Juiz de Direito julgou antecipadamente a lide. [...].
(REsp 1417869/PA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

(TJ/MT - AgR 160957/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/4/2017, publicado no DJE 3/5/2017).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – QUESTÃO DE FATO – NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PREJUDICIAL ACOLHIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.

O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que controvertida a existência de insalubridade nas condições de trabalho do autor da demanda, é de rigor a instrução regular com a oitiva de testemunhas e, se for o caso, com a produção de prova pericial. (REsp 1417869/PA, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014). Dessa forma, na espécie, o julgamento antecipado da lide, cuja matéria debatida depende de prova pericial, caracteriza cerceamento de defesa.

(TJ/MT - Ap 27918/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/3/2017, publicado no DJE 7/4/2017).

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDREIRO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LAUDO PERICIAL - NECESSIDADE - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PREJUDICADO.

A prova pericial se mostra indispensável para comprovar a existência de insalubridade, devendo os autos ser remetidos à instância de origem, a fim de que seja reaberta a instrução e realizada a perícia técnica para a sua apuração
.

(TJ/MT - Apelação/Remessa Necessária 32103/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/7/2017, publicado no DJE 19/7/2017).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao apelo,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para
determinar o retorno dos autos à Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, para a devida instrução regular, com produção da prova pericial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021